Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-40.2015.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002147-40.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), VANEIDE LIMA DA CRUZ - CPF: 043.194.471-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTA TIMPANO DA SILVA - CPF: 789.956.041-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – REAÇÃO DO APELANTE INTEIRAMENTE DESPROPORCIONAL COM A ATITUDE DA VÍTIMA – AFASTAMENTO DAS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IMPERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES CONJUGAIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 - APELO DESPROVIDO.

Conquanto possa se cogitar que a vítima deu um “soco” no convivente, a real dinâmica dos fatos apresentados revela que a reação por ele perpetrada, em desferir golpes com corda nas costas da ofendida, na forma de “chicotadas” enquanto ela estava acuada num canto e sem qualquer reação, a ponto de causar inúmeras lesões no corpo, é notadamente desproporcional e desnecessária, não havendo espaço para a excludente da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal.

Estando comprovado que a vítima e agressor conviviam há cerca de quatro anos, coabitando a mesma residência, não há falar em afastamento das implicações da Lei n. 11.340/2006, mormente porque exaustivamente se sabe que
a Lei Maria da Penha foi criada
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Valberson Paiva Floriano
,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação penal n. 2147-40.2015.811.0018 (código 71844), o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (Id 57835033), a defesa pede, primordialmente, a absolvição, alegando que agiu em legítima defesa, apenas para repelir injusta agressão que sofria, e que causou apenas lesão leve na ofendida.

Alternativamente, pugna pelo afastamento das implicações da Lei n. 11.340/2006, e consequentemente, espera ver desclassificada a conduta para a figura descrita no artigo 129,
caput,
do Código Penal, e, ainda, que o paciente seja isentado quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente nos termos da lei.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 65899463) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Julieta do Nascimento Souza (Id 61833084), manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §9o, do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida absolvição do apelante por legítima defesa – Impossibilidade – ausência dos requisitos do artigo 25, do Código Penal – SUBSIDIARIAMENTE – 2) Pretendida exclusão dos efeitos da Lei 11.340/06 – Impossibilidade – Correta aplicação da lei, considerando as agressões ocorridas no ambiente familiar – 3) Pretendida a isenção do pagamento das custas processuais – Impossibilidade – Competência da Vara de Execuções Penais, pois a fase de execução é o momento adequado para aferir a condição financeira do sentenciado – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação, tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual conheço do recurso interposto
.

Consoante o relatado,

Valberson Paiva Floriano
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, porque de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular, no dia 8.6.2015, por volta das 9h, ele ofendeu a integridade corporal de sua companheira Vaneide Lima da Cruz.

Apurou-se até então que eles conviviam há aproximadamente quatro anos na data dos fatos, e, na data mencionada, na residência em que coabitavam, após ela constatar no aparelho celular algumas mensagens que seu companheiro vinha trocando com outras mulheres e indaga-lo a respeito, este se irritou, pegou-a pelo pescoço e jogou-a na cama.

Ato contínuo, pegou uma corda e passou a golpeá-la nas costas e pernas. A vítima, então, gritou de dor, e foi ouvida pela prima do sentenciado, que estava no fundo da casa, que, interviu e fez cessar as agressões, ao passo que a ofendida fora retirada do local e a polícia militar fora acionada.

Irresignado com o édito condenatório,
Valberson Paiva Floriano
, por meio da Defensoria Pública estadual, busca no presente apelo, primordialmente, a sua absolvição, alegando que agiu em legítima defesa, apenas para repelir injusta agressão perpetrada pela ofendida.

Todavia, da análise que procedi dos autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Esmiuçando as provas dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva é inconteste, atestada pelo laudo de exame de lesões corporais (Id 57834979), mapa para localização de lesões (Id 57834980), pedido de medidas protetivas (Id 57834980), e pelo relatório da autoridade policial (Id 57834983).

No que tange à autoria do delito, a vítima foi bastante incisiva nas duas oportunidades em que fora ouvida.

Na fase inquisitorial, consoante declarações vistas no anexo (Id 57834979, p. 3, ela afirmou veementemente que foi agredida pelo seu convivente, inclusive com golpes de pedaço de corda em suas costas e pernas, resultando em hematomas no corpo.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou os fatos narrados na denúncia, no sentido de que após ela constatar mensagens de outras mulheres no aparelho celular dele, ele passou a agredi-la e reafirmou que foi agredida com uma corda, utilizada por capoeiristas, e ficou com lesões pelo corpo.

A vítima acrescentou em Juízo que ele ficou com raiva e foi em sua direção para lhe bater, oportunidade em que ela desferiu um soco na “testa” dele, e ele caiu ao chão, não sabendo se de fato ele desmaiou ou estava fingindo. Após cinco minutos, ele levantou, pegou a corda e começou a lhe bater – relatório de mídias, Id 57835036.

Como se sabe, em delitos dessa natureza, quando praticados dentro da residência do casal, é evidente que a palavra da vítima ganha relevância, e, no caso, além das declarações da vítima serem seguras e coerente, existem as declarações da testemunha Daiane Mara da Silva, prima do apelante, que, na inquisitorial relatou que:

“(...) estava na casa de sua avó, que reside nos fundos da casa de Valberson, quando começou a ouvir Vaneide gritar “socorro”. Que se dirigiu até o quarto de onde vinha os gritos. Que ao chegar no quarto se deparou com Valberson chicoteando um pedaço de corda em Vaneide. Que Vaneide se encontrava no canto da cama encolhida e sem reação, apenas chorando e gritando socorro. Que tirou Vaneide do local e a levou para sua casa, que se localiza na mesma rua da casa de Valberson. Que chamou a polícia. Que após ter levado Vaneide para sua casa, Valberson foi até lá e tentou arrombar a porta. Que Valberson a ameaçava para que ela não chamasse a polícia, dizendo que se fosse preso lhe mataria quando saísse.”
(Id 57834981).

Com efeito, das declarações vistas, até pode-se cogitar que a vítima agrediu primeiramente o apelante, conforme ela própria narrou em Juízo.

Contudo, ante a reação do apelante, consoante as declarações mencionadas, encontra-se evidenciada a impossibilidade de dar crédito à alegada legítima defesa.

Quanto ao emprego de legítima defesa, é cediço que aquele que age para repelir injusta agressão, pratica o fato na situação descrita no artigo 23, inciso II, do Código Penal, de modo que está protegendo um direito individual (próprio ou de terceiro).

Entende-se que age em legítima defesa, na conformidade do que dispõe o artigo 25 do Código Penal, aquele que,
“usando
moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”

Todavia, no caso em comento, como dito, embora se encontre perceptível que a vítima agrediu o apelante, o fato é que ele partiu em sua direção para tomar o aparelho celular que estava com ela.

Assim, sua atitude, ao desferir golpes, na forma de “chicotadas” na vítima – enquanto ela estava acuada num canto, sem qualquer reação, chegando a causar lesões corporais, como apontado no laudo pericial –, foi notadamente desproporcional com o ato por ela praticado.

É evidente que o emprego de força física desmedida e violenta não era a única maneira que o apelante tinha para agir, até porque não ficou demonstrado que a vítima persistiu em atacá-lo, a ponto de ele ter que agir com tamanha truculência.

Daí porque entendo que a reação do apelante foi inteiramente desproporcional, razão pela qual não agiu dentro de uma racional proporção entre os meios empregados.

Vale lembrar nesse tocante que o ônus da prova era do apelante, competindo a ele a prova de que, por exemplo, em razão das incessantes agressões da vítima, não havia outra forma de impedir sua pretensa ação, senão utilizando força superior ao normal.

Desse modo, não havendo provas para amparar o alegado, aplica-se o entendimento consolidado pela jurisprudência no sentido de que:

“(...) Inexistindo prova de que haja o réu, moderadamente, repelido injusta agressão, atual ou iminente, não há falar-se no reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa.” (...).”
(TJ/MG - APR 10429040045297001 MG – 3a CCrim. – Relator: Des. Fortuna Grion – Julgado em 28.1.2014).

Portanto, no caso s
ub examine,
não tenho dúvidas de que o apelante praticou um fato típico, antijurídico e culpável, não havendo espaço para a excludente da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal,

No que diz respeito ao afastamento das implicações da Lei Maria da Penha, com o intuito de ver desclassificado o delito para a forma simples, prevista no artigo 129,
caput
, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante.

Ficou incontroverso dos autos que o apelante e a ofendida conviviam há cerca de quatro anos e coabitavam a mesma residência.

Exaustivamente se sabe que a Lei Maria da Penha foi criada
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Nesse tocante, sem delongas, filio-me aos argumentos do
parquet
, consignados em suas contrarrazões recursais, que, como muita propriedade destacou:

“(...) não assiste razão ao apelante, pois, conforme apurado nos autos, as agressões foram no âmbito doméstico, não havendo falar em afastamento da referida lei. Verifica-se que o objetivo da Lei no 11340/06 está elencado em seu artigo 1o, qual seja:

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Torna-se claro que o objetivo da referida legislação é assegurar a integridade física, psicológica e emocional da mulher, face às agressões que sofrem dentro do ambiente doméstico, sendo elas recorrentes, esporádicas ou até isoladas.

Não obstante as alegações defensivas de que as agressões não ocorreram em razão da vulnerabilidade de gênero, deixou de trazer elementos aos autos para comprovar tal tese.

Portanto, não merece ser acolhida a tese do postulante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.”

(Id. 65899463, pp. 3-4).

Por fim, concernente ao pedido de
isenção ao pagamento das custas processuais, esta
Corte mantém o entendimento
de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, ou defensor dativo, não há falar em isenção.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança das custas, no prazo de cinco anos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de

Valberson Paiva Floriano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020